Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. SAQUES VIA FOLHA DE PAGAMENTO (PASEP-FOPAG) E CRÉDITO EM CONTA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1300/STJ. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC E DA INVERSÃO/REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ÍNDICES LEGAIS DE REMUNERAÇÃO DO FUNDO. TABELA ENCOGE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. PERÍCIA CONTÁBIL QUE ATESTA REGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por servidor público em desfavor do Banco do Brasil S/A, com o objetivo de obter a recomposição do saldo de sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), sob a alegação de saques indevidos e má gestão dos valores. O autor requereu recálculo do montante com aplicação da Tabela ENCOGE e juros de 1% ao mês, além de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedente o pedido, com base na regularidade dos índices aplicados e na ausência de prova do não recebimento dos valores debitados via folha de pagamento (FOPAG) ou crédito em conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, em razão da suposta insuficiência da prova pericial e da não inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer, à luz da tese vinculante firmada no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição do ônus probatório quanto aos débitos lançados na conta PASEP sob as rubricas de pagamento em folha de pagamento (PASEP-FOPAG) e crédito em conta; e (iii) determinar se o Banco do Brasil aplica corretamente os índices de correção monetária e juros previstos na legislação específica do PASEP, bem como se se configuram danos materiais e morais indenizáveis..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial produzida é suficiente e adequada, tendo analisado os índices de correção aplicados pelo Banco do Brasil e concluído pela conformidade com a legislação vigente. Inexiste cerceamento de defesa.
4. A pretensão de utilizar a Tabela ENCOGE e juros de 1% ao mês para recomposição do saldo se mostra juridicamente inviável porque tais índices não possuem amparo na legislação do PASEP, que prevê, inclusive por força do art. 12 da Lei no 9.365/1996, a substituição da TR pela TJLP ajustada por fator de redução, em consonância com os critérios legais de atualização, não se admitindo a substituição desses parâmetros por índice destinado à atualização de débitos judiciais.
5. A perícia contábil judicial conclui que o Banco do Brasil S/A observa os índices de correção monetária e juros legalmente estabelecidos (OTN/ORTN, IPC, BTN, TR e TJLP) e que os débitos constantes do extrato da conta PASEP, nas rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG", "Cred.Rend-Folha Pgto" e "PGTO RENDIMENTO C/C", correspondem a pagamentos anuais de rendimentos via folha de pagamento ou crédito em conta, não havendo evidência técnica de saques indevidos ou não autorizados.
6. A relação jurídica entre o participante do PASEP e o Banco do Brasil S/A não se caracteriza como relação de consumo, conforme decidido pelo STJ no Tema 1150 (REsp 1.806.595/CE), por ausência dos requisitos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se afasta a incidência do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, remanescendo a responsabilidade civil nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, condicionada à demonstração de ato ilícito.
7. O Tema 1300 do STJ (REsp 2.162.222/PE) estabelece que, nas ações em que o participante contesta saques em conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe ao autor quanto aos saques realizados por crédito em conta e por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), por se tratar de fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, CPC) do ônus da prova, cabendo ao réu o ônus apenas quanto aos saques efetuados diretamente em caixa de agência, por se tratar de fato extintivo (art. 373, II, CPC).
8. No caso concreto, os débitos impugnados decorrem exclusivamente de lançamentos via "PASEP-FOPAG" e crédito em conta, enquadrando-se na alínea "a" da tese do Tema 1300/STJ, o que atrai a aplicação da regra do art. 373, I, do CPC, impondo ao autor o ônus de demonstrar que os valores debitados não se refletiram em créditos em sua folha de pagamento ou em sua conta bancária.
9. O apelante não se desincumbe desse ônus probatório, pois, apesar de alegar genericamente desfalques, não apresenta contracheques, fichas financeiras ou extratos bancários da conta de destino que demonstrem a inexistência de crédito correspondente aos débitos lançados, documentos aos quais tem acesso facilitado, inclusive com respaldo no art. 11 da LC no 105/2001, não havendo hipossuficiência informacional que justifique inversão ou redistribuição dinâmica do ônus da prova.
10. Inexistindo prova de que o Banco do Brasil aplique índices de correção monetária diversos dos previstos na legislação de regência, e não demonstrado que os débitos lançados a título de rendimentos pagos em folha de pagamento ou crédito em conta não tenham sido efetivamente recebidos, não se caracteriza ato ilícito apto a gerar obrigação de indenizar danos materiais ou morais, sendo insuficiente o mero inconformismo do participante com o saldo apurado de acordo com as regras do Fundo.
11. À vista da manutenção integral da sentença de improcedência, e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do apelado, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.
11. À vista da manutenção integral da sentença de improcedência, e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do apelado, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nas ações em que o participante impugna débitos em conta individualizada do PASEP decorrentes de saques por crédito em conta ou pagamento em folha de pagamento (PASEP-FOPAG), aplica-se a tese firmada no Tema 1300 do STJ, incumbindo ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores, sendo incabível a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) ou sua redistribuição dinâmica (art. 373, § 1o, CPC).”; “2. A atualização dos saldos das contas vinculadas ao PASEP deve observar estritamente os índices e critérios de remuneração previstos na legislação específica do Fundo, notadamente a LC no 26/1975 e a Lei no 9.365/1996, sendo juridicamente inviável a substituição desses parâmetros por outros índices, como a Tabela ENCOGE.”; “3. Não comprovados saques indevidos ou má gestão na administração da conta PASEP, especialmente quando a perícia contábil atesta a regularidade dos índices legais de correção e juros e o participante não prova o alegado não recebimento dos valores debitados, afasta-se a responsabilidade civil do Banco do Brasil S/A por danos materiais e morais, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239, §§ 2o e 3o; CPC, arts. 373, I e II, § 1o, 464, 927, III, e 1.040, II; CC, arts. 186 e 927; LC no 8/1970, LC no 26/1975, art. 3o; Lei no 9.365/1996, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 10.09.2025, DJe 18.09.2025; STJ, REsp 1.806.595/CE (Tema 1150), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 12.02.2020, DJe 18.02.2020; TJDFT, Acórdão 1921752, 0741556-68.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 26.09.2024;TJDFT, Acórdão 1846118, 0737448-59.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.04.2024, DJe 24.04.2024; TJDFT, AI no REsp 0722821-50.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho da Magistratura, j. 28.11.2025.